Tribunal: TJMT
Processo: 1007549-56.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007549-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), JOAQUIM MARQUES DE ARAUJO SOBRINHO - CPF: 327.519.401-10 (AGRAVADO), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (ADVOGADO), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTAMINAÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA. MEDIDA ADEQUADA, PROPORCIONAL E NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E HIGIENIZAÇÃO MANTIDOS. RISCO SANITÁRIO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, em sede de tutela de urgência, determinou à concessionária fornecimento de água potável, limpeza e desinfecção do sistema hidráulico e substituição da caixa d’água da residência do agravado, em razão de contaminação por esgoto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise do acerto da tutela de urgência, especialmente quanto: (i) à manutenção do fornecimento de água alternativa e higienização do sistema; (
ii
) à determinação de substituição do reservatório; (
iii
) à alegada perda de objeto de parte das medidas por suposto cumprimento voluntário.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de água é serviço público essencial, contínuo e seguro, nos termos do art. 22 do CDC, impondo à concessionária a obrigação de reparar integralmente falhas graves na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4. Restou incontroverso que houve contaminação da rede por esgoto, expondo a família do agravado a risco de doenças de veiculação hídrica, configurando perigo de dano e probabilidade do direito.

5. A substituição da caixa d’água revela-se medida proporcional e necessária, considerando a porosidade de reservatórios antigos e a formação potencial de biofilmes que não são eliminados por limpeza convencional, sendo insuficiente para assegurar a saúde do consumidor.

6. Manutenção do fornecimento alternativo de água e da higienização do sistema garante proteção efetiva até a completa normalização da rede e instalação do novo reservatório, resguardando o direito do consumidor e a finalidade da tutela de urgência.

7. Aplicação do princípio da precaução: diante da ausência de
certeza absoluta
sobre a eliminação de risco sanitário, deve prevalecer a proteção à vida e à saúde (art. 6º da CF/88).

8. O custo econômico para substituição do reservatório é irrisório frente ao potencial risco à saúde, justificando plenamente a manutenção das medidas deferidas em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A contaminação da rede de água por esgoto configura falha grave na prestação de serviço essencial, autorizando tutela de urgência para proteção da saúde do consumidor. 2. A substituição de reservatório domiciliar contaminado constitui medida adequada, proporcional e necessária, diante do risco residual de contaminação, não sendo suficiente a mera higienização."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6º e 196; CDC,
arts
. 14, 22 e 6º, VI; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de Tutela de Urgência (Processo nº
1003115-95.2026.8.11.0041
) ajuizada por
JOAQUIM MARQUES DE ARAUJO SOBRINHO
, deferiu parcialmente a medida liminar vindicada.

A decisão agravada determinou
que a
Concessionária
cumpra sob pena de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
as seguintes obrigações
:
f
ornecimento de água potável à residência d
o
autor por meio de caminhão-pipa ou galões, no prazo de 24h; limpeza técnica e desinfecção completa do sistema hidráulico e reservatório da residência, em 48h; substituição da caixa d'água da residência por outra nova de mesma capacidade, no prazo de 05 dias; apresentação de laudos técnicos comprovando a potabilidade da água na rede de distribuição, em 15 dias.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o evento que gerou a contaminação da rede de água por esgoto na Rua 145 do Bairro CPA IV foi um fato isolado e imprevisível, ocorrido em 04/01/2026, e que foi integralmente solucionado até o dia 05/01/2026.

Afirma que efetuou descargas na rede para retirar a água imprópria, bem como promoveu voluntariamente a limpeza e desinfecção das caixas d'água das residências afetadas, incluindo a do agravado, mediante acompanhamento laboratorial que atestou a conformidade da água com a Portaria GM/MS nº 888/2021.

Aduz que as determinações constantes nos itens "1" e "2" da
liminar são desnecessárias, pois já cumpridas e restabelecido o fornecimento normal. Quanto ao item "3", defende que a determinação de substituição das caixas d'água é medida excessiva, desarrazoada e desproporcional, visto que a higienização realizada foi suficiente para elidir qualquer risco sanitário, não havendo comprometimento da vida útil dos reservatórios. Requer, assim, a reforma da decisão para afastar tais obrigações.

O comprovante de recolhimento do preparo recursal foi devidamente juntado aos autos (
id.
348671862).

Inicialmente distribuído a outro Relator, o feito foi redistribuído a este Gabinete por força de prevenção (
id.
348259382).

O pedido de concessão de efeito suspensivo foiindeferido, sob o fundamento de prevalência do princípio da precaução e do direito fundamental à saúde (
id.
349755875).

O agravado apresentou manifestação prévia concordando com a redistribuição e informando que a agravante tem causado danos estruturais nas casas ao tentar realizar intervenções paliativas (
id.
348811357). Contudo, a certidão de
id.
356203355 atesta o decurso do prazo legal sem apresentação formal de contraminuta de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em analisar o acerto ou desacerto da r. decisão de primeiro grau que, em sede de tutela de urgência, determinou à Concessionária o fornecimento de água potável por via alternativa
,
caminhão-pipa/galões, a limpeza do sistema hidráulico e a substituição da caixa d'água da residência do agravado, em decorrência do grave incidente de contaminação da rede de abastecimento de água por esgoto sanitário, ocorrido no Bairro CPA IV.

Como é cediço, o deferimento da tutela de urgência subordina-se à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o próprio incidente não é negado pela agravante
.

É
incontroverso que houve o rompimento de ramais de água e esgoto, ocasionando a inaceitável contaminação da água potável que chegava às torneiras dos consumidores por efluentes de esgoto, situação de extrema gravidade sanitária.

A agravante insurge-se, essencialmente, alegando a perda do objeto quanto à limpeza e fornecimento de água pois afirma já tê-los realizado
,
e a desproporcionalidade da ordem de substituição do reservatório de água.

Sem razão, contudo.

Quanto aos itens 1 (fornecimento alternativo) e 2 (limpeza da rede), se a concessionária alega que já cumpriu tais determinações de forma voluntária, a manutenção da ordem judicial em nada a prejudica, servindo apenas como garantia inibitória e resguardo ao consumidor até que a instrução processual ateste, de forma definitiva e irrefutável, a segurança da rede pública naquele trecho. Ademais, o fornecimento de água é serviço essencial e contínuo (art. 22 do CDC), não havendo justificativa para afastar a tutela assecuratória.

O cerne do recurso reside no item 3, que determinou a substituição das caixas d'água.

A concessionária defende que a
desinfecção com a
escovação e a aplicação de cloro foram suficientes. Contudo, em casos de contaminação cruzada por esgoto domiciliar, a carga de material orgânico, bactérias, vírus e outros patógenos é altíssima.

Conforme consign
ado
quando da análise do pedido liminar neste recurso, é de notório conhecimento que muitos dos reservatórios domiciliares de imóveis mais antigos
,
como na região afetada
,
são confeccionados em materiais como o
fibrocimento
ou

amianto. Esse material apresenta natural porosidade, desgaste com o tempo e microfissuras. Tais características propiciam a impregnação de material biológico e a formação de
B
iofilmes (bactérias
,
fungos, etc.
,
), os quais não são facilmente removidos por simples processos de limpeza mecânica ou aplicação pontual de cloro.

Não há, até o momento, laudo técnico pericial imparcial e exauriente que ateste que a caixa d'água da residência do agravado, com todas as suas especificidades materiais e de tempo de uso, está absolutamente isenta de risco sanitário residual após ter sido preenchida com água de esgoto. Os relatórios operacionais juntados pela própria parte agravante, elaborados de forma unilateral, não possuem o condão de afastar o temor justificado do consumidor.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação do Princípio da Precaução, de matriz ambiental e sanitária. Havendo dúvida científica ou ausência de
certeza absoluta
sobre a eliminação do risco à saúde humana, a decisão deve pender para o lado da proteção da vida e da incolumidade física do cidadão (art. 6º da Constituição Federal).

Ademais, ao sopesarmos os bens jurídicos em conflito, tem-se de um lado o custo econômico para a concessionária substituir um reservatório domiciliar plástico padrão e, de outro lado, a saúde, a integridade física e a dignidade do agravado e de sua família. É evidente que o risco de dano irreparável milita em desfavor do consumidor, e não da prestadora do serviço.

A falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) é grave e impõe à concessionária a obrigação de reparar integralmente os danos e afastar qualquer margem de risco (art. 6º, VI, do CDC). A substituição da caixa d'água constitui medida adequada, razoável e necessária para devolver a tranquilidade sanitária à unidade familiar.

Por tais razões, não vislumbro motivos para a alteração da prudente decisão de primeiro grau.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito
c
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026